Tribunal: STF
Processo: HC 229211
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narra a inicial que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, caput, do Código Penal.



    Alega a defesa, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal por estar o paciente preso desde 3/10/2022, em regime mais gravoso do que o fixado pela sentença, enquanto, atualmente, aguarda o julgamento da apelação.



    Aduz, ainda, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    Requer, ao final:



    “1) Concessão da MEDIDA LIMINAR para revogar de imediato a prisão preventiva decretada, expedindo de imediato alvará de soltura em favor do paciente;



    2) Não sendo esse o entendimento de V.Exa. requer seja oficiado ao juízo a quo para que providencie a transferência do Paciente para estabelecimento que compatível com o regime fixado em sentença condenatória, ora seja, semiaberto.



    3) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ, determinando assim a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente pela desnecessidade da sua manutenção, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, cumpre ressaltar que o impetrante indicou apenas o número do habeas corpus formalizado no Superior Tribunal de Justiça, estando o processo deficientemente instruído no tocante às questões aduzidas na inicial e os atos apontados como coatores.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente